Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713273-49.2022.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO MARQUES DE SOUSA, TAYANE MARQUES DE SOUSA EMBARGADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO MARQUES DE SOUSA e TAYANE MARQUES DE SOUSA, contra o acórdão n. 1766718, exarado sob o ID 52626634, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52985091, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 16:08:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora